Tribunal: TJES
Processo: 5005784-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005784-39.2021.8.08.0000
EMBARGANTES: ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MARCIO CUNHA DA SILVEIRA
EMBARGADA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MÁRCIO CUNHA DA SILVEIRA
(id 6021284), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5925329.

Narram os embargantes que a decisão impugnada padeceria de omissão quanto à alegação de prescrição. Outrossim, busca o prequestionamento dos arts. 1.022, p.u., II e 489, §1º, I e IV, do CPC.

Entretanto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do agravo interno, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa respectiva:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021).

2)
“In casu”, dessume-se dos autos que a prescrição havia sido acolhida, de ofício, pelo juízo “a quo”, porém, foi rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da primitiva apelação interposta.

3) Frente ao delineado cenário,
na medida em que a matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação nesta oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto deste agravo interno.

4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por preclusão consumativa (TJES, Agravo Interno n.º 5005784-39.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/08/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]”.

Assentou, ainda, a decisão colegiada, que “[...] a rejeição da prescrição em pronunciamento judicial anterior não permite que seja novamente suscitada, ainda que com base em fundamento diverso [...]”.

Assim, concluiu esta Egrégia Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, que “[...] na medida em que a matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento encontra-se abarcada pela preclusão, tem-se por inviável a sua apreciação [na] oportunidade a tornar imperiosa a preservação da decisão unipessoal que inadmitiu o agravo de instrumento, objeto [de] agravo interno [...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
os
embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo interno
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: arts.
489, §1º, I e IV,
e
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANARIM ALBINO DA SILVEIRA, MARTA CUNHA DA SILVEIRA E MÁRCIO CUNHA DA SILVEIRA
(id 6021284)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado
id 5925329
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 12:50:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50138813032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.